Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701324-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão de ID 218926183 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os cálculos do agravado deveriam ter sido atualizados até o dia 27/4/2020, data da distribuição da recuperação judicial; que o agravado já está habilitado no quadro geral de credores; que os créditos sujeitos à recuperação devem respeitar o limite de atualização previsto no artigo 9o da Lei n. 11.101/05; que se trata de crédito concursal, que deve ser submetido à recuperação judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 67911913). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de atualização da dívida, após a deflagração de procedimento de recuperação judicial por parte da executada originária. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704502-71.2020.8.07.0000, a Sexta Turma Cível decidiu que: por aplicação do artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, mesmo que se considere que o cumprimento de sentença ficará suspenso em relação à empresa em recuperação, igual regra não vale para a empresa que adquiriu o imóvel enquanto tramitava o feito executivo, já que, agora, está posicionada na condição de terceira responsável pela dívida, em relação ao bem objeto deste recurso. (...) À conta de tal entendimento, inclusive, foi editado, naquela Corte Superior, o verbete sumular no 581, segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigações em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (...) Logo, como o efeito de eventual ineficácia da alienação repercutirá, especificamente, no patrimônio da empresa terceira adquirente, o deferimento do processamento da recuperação judicial em face da agravada não impede a cognição do pedido (...) A consequência da possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos corresponsáveis é a admissão da atualização monetária da dívida em face dos coobrigados, não se submetendo à limitação prevista no artigo 9o da Lei n. 11/101/05, sem olvidar que se trata de matéria alcançada pela preclusão. Em outras palavras, se a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, a teor da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a incidência de juros. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora